Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-84.2023.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. PROVA DOCUMENTAL DO DÉBITO. CONFISSÃO EXPRESSA. MULTA CONTRATUAL INEXIGÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistente nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois a sentença se baseou em matéria discutida nos autos.
2. Débito comprovado por documento

Ementa:
COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. PROVA DOCUMENTAL DO DÉBITO. CONFISSÃO EXPRESSA. MULTA CONTRATUAL INEXIGÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistente nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois a sentença se baseou em matéria discutida nos autos.
2. Débito comprovado por documento timbrado do hospital, elaborado por preposta sua e admitido no curso do processo.
3. Correção monetária a partir do levantamento da dívida e juros moratórios desde a citação.
4. Multa contratual inexigível, dado que o contrato não foi firmado pelas partes.
5. Sucumbência recíproca reconhecida, com redistribuição dos encargos processuais.